Tribunal: CARF
Processo: 10120.005844/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005844/2007-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.153 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LASA LAGO AZUL SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
(CFL
68).
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
Mantida a exigência da Obrigação Principal, automaticamente deve ser
mantida a aplicação da multa por descumprimento da Obrigação Acessória
correlata, de declarar em GFIP o valor das Contribuições Previdenciárias.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. VALORES NÃO CONSTANTES NA
DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
13.097, DE 2015. INAPLICABILIDADE.
Incabível a remissão da multa de que trata o art. 49 de Lei n° 13.097, de 2015,
quando se trata de penalidade por falta de declaração, em GFIP, do valor da
Contribuição referente aos fatos geradores entendidos como devidos pela
Fiscalização (AI-68).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005844/2007-19
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
Espécie
FASE
10120.005844/2007-19
37.055.558-9
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
10120.005846/2007-16
37.055.560-0
Obrigação Acessória (AI-35)
Parcelamento
10120.005847/2007-52
37.055.557-0
Obrigação Principal (Empresa/Terceiros)
Parcelamento
10120.006006/2007-62
37.055.556-2
Obrigação Principal (Empresa/Terceiros)
Lançamento cancelado
-
37.055.559-7
Obrigação Acessória
-
O presente processo trata do Debcad 37.055.558-9, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 13, a empresa omitiu na GFIP os
valores relativos à comercialização da produção rural própria e daquela adquirida de pessoas
físicas. no período de 03/2005 a 01/2007. As Contribuições Previdenciárias sobre estas rubricas
foram lançadas nos Debcads 37.055.557-0 e 37.055.556-2.
Em sessão plenária de 11/03/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-004.194 (fls. 127 a 150), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2007
INFORMAR FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EM GFIP.
Deixar de informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, Inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n°9.528/1997, e artigo 225, IV, do Decreto n. 3.048/1999.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RECEITA DE
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO PLENO NO STF. AFASTABILIDADE POR EXCEÇÃO AO
ART. 62, DO REGULAMENTO INTERNO DO CARF.
Conforme o julgamento do Recurso Extraordinário n. 363852/MG, pelo pleno do STF, é
a inconstitucionalidade do texto do art. 1o da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos
arts. 12 V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei
9.528/97) e instituiu contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção
rural, ao entendimento de que configuradas bitributação, ofensa ao princípio da
isonomia e necessidade de instituição por lei complementar. Julgamento que permite o
afastamento da aplicação dos dispositivos declarados inconstitucionais, na forma do art.
62. parágrafo único, do Regimento Interno do CARF.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
EX
OFÍCIO.
REDUÇÃO
DE
MULTA
MORATÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
E
MORALIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 106, II, E 112, DO CTN. ALTERAÇÃO DO
ART. 35A, DA LEI N. 8.212/1991, PELA LEI N. 11.941/2009.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

Em razão dos princípios da legalidade e moralidade da Administração Pública, e do
disposto nos artigos 106, II, e 112, ambos do CTN, na aplicação da multa de ofício a
aplicada aos valores do créditos tributários lançados por oficio em NFLD de fatos
geradores não declarados em GFIP, deve aplicado o art. 35A, da Lei n. 8.212/1992,
incluído pela MP n. 449/2008 convertida na Lei n. 11.941/2009, desde que mais
favorável ao sujeito passivo, comparando-se a aplicação da multa do art. 44, I, da Lei n.
9.430/1998, com a multa do art. 35, da Lei n. 8.212/1992, na redação anterior à MP n.
449/2008.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Helton Carlos Praia de
Lima e Oseas Coimbra Junior.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 152 a 158, rejeitados conforme despacho de 11/09/2017 (e-fls. 163 a 167).
O processo foi encaminhado à PGFN em 11/09/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 168) e, em 26/09/2017, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 169 a 188 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 189), com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, buscando
rediscutir as seguintes matérias:
- Contribuição Previdenciária sobre a receita de produtor rural pessoa física;
e
- aplicação da retroatividade benigna da multa por descumprimento de
obrigação acessória relacionada à GFIP, com base na Lei no 11.941, de 2009 ou na anistia
da Lei n.o 13.097, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 10/11/2017.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Da Contribuição Previdenciária sobre a receita de produtor rural pessoa física
pautada na Lei no 10.256, de 2001
- a questão jurídica controvertida nos autos versa sobre a possibilidade de
cobrança da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta resultante da comercialização da
produção do produtor rural pessoa física empregador (art. 25, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991),
após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001;
- o deslinde da controvérsia passa pela correta interpretação do alcance da decisão
proferida pelo Plenário do STF no RE n.o 363.852/MG, cujo trânsito em julgado se operou em
06/05/2011;
- no RE no 363.852/MG, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a
Contribuição Previdenciária a cargo do produtor rural pessoa física com empregados (Lei no
8.212, de 1991, art. 12, V, letra “a”), incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção (art. 25, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991 – redação dada pelas
Leis nos 8.540, de 1992 e 9.528, de 1997);
- importante registrar que o Recurso Extraordinário no 363.852/MG tem origem
no MSG n.o 1998.38.00.033935-3, impetrado perante a 16a Vara Federal da Seção Judiciária de
Minas Gerais, em 27/08/1998, cuja causa de pedir foram as Leis nos 8.540, de 1992 e 9.528, de
1997, então vigente à época da impetração;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

- o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis nos 8.540, de 1992 e 9.528, de 1997, sob o
fundamento de que à luz da redação primitiva do art. 195, I, da Constituição Federal, não havia
previsão para incidência de Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da
produção;
- nesse sentido, sintomático que a Suprema Corte tenha consignado
expressamente na certidão de julgamento do RE n.o 363.822/MG “[...] até que legislação nova,
arrimada na emenda Constitucional n.o 20/98, venha a instituir a contribuição tudo na forma do
pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência [...]”;
- a ementa confeccionada para o acórdão de julgamento do RE n.o 363.852/MG
ostenta da seguinte redação:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da
violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do
extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor
doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso,
sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BOVINOS
-
PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI No
8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR
À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA -
EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE -
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não
subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos
por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis
no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo - considerações.” (RE 363852,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010, DJe-071
DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-04 PP-00701 RET v.
13, n. 74, 2010, p. 41-69)
- com efeito, após o julgamento do RE 363.852/MG, diversos Contribuintes
passaram a sustentar que é inconstitucional a Contribuição sobre o total da produção do
empregador rural pessoa física até os dias atuais, sem considerar a existência da Lei no 10.256,
de 2001, editada sob a vigência da EC 20, de 1998;
- outros, ainda, passaram a alegar que, mesmo após a edição desse diploma legal,
a cobrança da Contribuição seria indevida, pelo fato de ter sido alterado somente o caput do art.
25 da Lei no 8.212, de 1991, mantida a redação dos incisos e do art. 30, IV, da LCPS, conferida
pelas leis declaradas inconstitucionais pelo STF;
- acerca desses fundamentos, deve-se considerar que o art. 25, da Lei no 8.212, de
1991, com redação dada pelas Leis nos 8.540, de 1992 e 9.528, de 1997, previa duas espécies de
Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a receita da comercialização da produção: a
Contribuição devida pelo empregador rural pessoa física; e a Contribuição do segurado especial;
- a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF abrangeu tão somente a
Contribuição incidente sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa física
empregador, pois, conforme explicitado, essa foi a causa de pedir do mandando de segurança no
1998.38.00.033935-3, gênese do RE n.o 363.852/MG;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

- nesse sentido, interpreta-se que a declaração de inconstitucionalidade do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991 foi apenas parcial, nada afetando a contribuição do segurado especial, a
qual tem previsão constitucional no art. 195, § 8o, da CF;
- na linha desse arrazoado, releva notar que a redação original do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991 contemplava apenas a Contribuição do segurado especial, prevendo a alíquota de
3% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção;
- a Lei no 8.540, de 1992, além de acrescentar ao dispositivo a Contribuição do
empregador rural pessoa física (caput do art. 25), reduziu a alíquota de Contribuição do segurado
especial de 3% para 2% (inciso I) e instituiu a contribuição de 0,1% para financiamento de
complementação das prestações por acidente de trabalho (inciso II);
- ora, entender que a decretação de inconstitucionalidade perpetrada pelo STF
atingiu a integralidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, ou seja, inclusive os incisos, seria
chegar ao absurdo de dizer que o segurado especial estaria desobrigado da Contribuição para a
previdência social, porquanto a base de cálculo e alíquota de sua Contribuição estão dispostas
nesses incisos, mas essa não é a conclusão que se extrai de uma leitura atenta do RE
363.852/MG, uma vez que a Contribuição do segurado especial sequer foi objeto da ação
mandamental;
- houve, portanto, apenas declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no
8.540, de 1992 no comando dirigido ao empregador rural pessoa física;
- se a inconstitucionalidade decretada no RE 363.852/MG nada afetou ao
segurado especial, por conseguinte, mantiveram-se hígidos os incisos do art. 25, da Lei no 8.212,
de 1991, portanto o fato de a Lei no 10.256, de 2001 ter alterado apenas o caput do art. 25 da
LCPS em nada obsta a cobrança da Contribuição substitutiva da folha de pagamento a cargo do
empregador rural pessoa física, pois à exação se aplicam os mesmos incisos do art. 25 que
permaneceram vigendo no ordenamento jurídico relativamente ao segurado especial;
- igual raciocínio se aplica para o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, que
também se trata de norma dirigida tanto ao empregador rural pessoa física como ao segurado
especial;
- a obrigação tributária por sub-rogação do adquirente quanto ao segurado especial
não restou prejudicada pelo RE 363.852/MG, e nesse sentido o art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991 permaneceu produzindo seus efeitos no ordenamento jurídico, portanto é
despiciendo que a redação conferida pela Lei no 9.528, de 1997 não tenha sido alterada pela Lei
no 10.256, de 2001;
- a decretação de insubsistência da obrigação tributária por sub-rogação do
adquirente da produção do empregador rural pessoa física, ordenada no RE 363.852/MG,
somente permanece se presente o quadro jurídico analisado pelo STF, isto é, ausência de
previsão no art. 195, I, da CF para cobrança de contribuição sobre receita bruta e lei ordinária
tratando da matéria (Lei no 8.540, de 1992);
- alterado esse contexto por novel legislação, in casu, a Lei no 10.256, de 2001,
editada após a EC 20, de 1998, válida a arrecadação da contribuição por meio da técnica da
substituição tributária, nos termos do art. 30, inciso IV, da LCPS, que permaneceu vigendo no
ordenamento em relação ao segurado especial;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

- em conclusão, a declaração de inconstitucionalidade veiculada no RE no
363.852/MG se referiu, exclusivamente, ao caput do art. 25 da Lei de Custeio, com redação dada
pela Lei no 8.540, de 1992, na parte dirigida ao empregador rural pessoa física;
em outros termos, a declaração de inconstitucionalidade foi apenas parcial,
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25;
- da mesma forma, o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991 somente deixa de
ser aplicado nos limites da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, apenas em relação ao
empregador rural pessoa física e se existente o mesmo contexto jurídico analisado no julgamento
do STF;
- no caso concreto, os fatos geradores que deram origem à obrigação tributária
ocorreram após a Lei no 10.256, de 2001, editada com arrimo na EC 20, de 1998, de forma que é
plenamente válida a cobrança dos créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração;
- a discussão sobre a constitucionalidade da Contribuição a ser recolhida pelo
empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei 10.256, de 2001, encontra-se atualmente com repercussão geral reconhecida no RE
718.874 (DJU de 11/09/2013), cujo julgamento deu-se em 30/03/2017, em que o colegiado
firmou entendimento acerca da constitucionalidade da exigência após a edição da Lei no 10.256,
de 2001;
- o que temos hoje é que a Contribuição Previdenciária do produtor rural pessoa
física empregador pautada na Lei no 10.256, de 2001 é constitucional, assim como os
dispositivos de substituição tributária que lhe são aplicáveis, nos termos da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que se mostra totalmente pertinente a exigência objeto
do presente lançamento.
Quanto à retroatividade benigna, a Fazenda Nacional pede a aplicação da
Instrução Normativa no 1.207, de 2010, comparando-se o somatório das multas aplicadas por
descumprimento de obrigações principal e acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o,
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, com a multa aplicada
de ofício nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de
2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e
do despacho que lhe deu seguimento em 19/12/2017 (AR de e-fl. 206), a Contribuinte quedou-se
silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
O presente processo trata do Debcad 37.055.558-9, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 13, a empresa omitiu na GFIP os
valores relativos à comercialização da produção rural própria e daquela adquirida de pessoas
físicas no período de 03/2005 a 01/2007. As Contribuições Previdenciárias sobre estas rubricas
foram lançadas nos Debcad ́s 37.055.557-0 e 37.055.556-2.
O apelo visa a rediscussão das seguintes matérias:
- contribuição previdenciária sobre a receita de produtor rural pessoa física;
e
- aplicação da retroatividade benigna da multa por descumprimento de
obrigação acessória relacionada à GFIP, com base na Lei no 11.941, de 2009 ou na anistia
da Lei n.o 13.097, de 2015.
Quanto à primeira matéria, o Colegiado recorrido entendeu que os incisos I e II,
do art. 25, e o inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 8.540,
de 1992, teriam sido declarados inconstitucionais pelo STF e, assim, deveria ser declarado
improcedente o lançamento. Confira-se:
Dessa forma, com a permissão disposta art. 62, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do CARF/MF, entendo como necessário o afastamento da aplicação do artigo 1o
da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e
II, e 30, incisos IV, da Lei no 8.212/91, bem como declarando a improcedência e
nulidade dos lançamentos dos créditos constituídos com base em tais dispositivos,
oriundos da aplicação de 2% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção rural adquirida pela Recorrente de produtores rurais pessoa física e de
0,1% sobre a mesma base de cálculo para financiamento de complementação das
prestações por acidente de trabalho.
Entretanto, no julgamento do processo no 10120.005847/2007-52 (Debcad
37.055.557-0), decorrente da mesma ação fiscal e, portanto, tratando dos fatos geradores que
deram origem à Obrigação Principal, já houve decisão definitiva, representada pelo Acórdão no
9202-005.137, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/08/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE
PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA - SUBRROGAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO.
LEI
No
10.256/2001
-
CONTRIBUIÇÃO
TERCEIROS
SENAR
-
INAPLICABILIDADE
DO
RE
363.852/MG DO STF
Não houve, no âmbito do RE 363.852/MG, apreciação dos aspectos relacionados a
inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no. 8.212, de 2001. O fato de constar no
resultado do julgamento “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97” não respalda a interpretação
extensiva de que fora declarada também a inconstitucionalidade do art. 30, IV, uma vez
considerada a ausência de fundamentos jurídicos no próprio voto condutor. A Lei no.
10.256, de 2001, conferiu legitimidade à cobrança de contribuições sobre a aquisição do
produtor rural pessoa física. Ainda, a sistemática de subrrogação e recolhimento das
contribuições pela aquisição da produção rural de pessoas físicas encontra respaldo
também no inciso III do art. 30 da Lei no. 8.212, de 1991, permanecendo incólume
ainda que se adotasse a argumentação de declaração de inconstitucionalidade do art. 30,
IV.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

As contribuições destinadas ao SENAR não foram objeto de reconhecimento de
inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário no. 363.852, não existindo
questionamento acerca da legitimidade de sua cobrança.
Tratava-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte e a decisão foi assim
registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencida a conselheira Patrícia da Silva, que lhe deu provimento. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Assim, uma vez que a Obrigação Principal foi mantida, mantém-se também a
exigência da Obrigação Acessória de declaração em GFIP dessas Contribuições correlatas, razão
pela qual o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser provido, nesta parte.
Quanto à segunda matéria – aplicação da retroatividade benigna da multa por
descumprimento de obrigação acessória relacionada à GFIP, com base na Lei no 11.941, de
2009 ou na anistia da Lei no 13.097, de 2015 – o Colegiado recorrido deixou de aplicar a
retroatividade benigna com base na MP no 449, de 2008, para utilizar a Lei no 13.097, de 2005.
Confira-se o respectivo voto:
IV – Em análise da retroatividade da nova redação aos artigos 32 e 32-A, a partir da MP
n. 449/2008, deve ser observado que ao caso houve recente afetação de nova legislação.
Assim, deixo de ater a tais alegações e passo a atentar à Lei n. 13.097/2005, bem como
sob licença transcrevo o voto do Dr. Ricardo Magaldi Messetti, nos autos do processo n.
__________________, o qual adoto integralmente:
(...)
Destaco, outrossim, que a norma tributária não há de trazer palavras inúteis, deste
feito entendo que à remissão da multa por entrega de GFIP apresentada com
incorreções ou omissões não há qualquer condição, devento ser de imediato aplicado
os termos propostos, com a corolária extinção do crédito tributário lançado.
Dessa forma, como fundamento autônomo, ao anterior, também leva a conclusão pelo
cancelamento do crédito tributário em questão.
O tema já foi tratado nesta Turma, oportunidade em que foi prolatado o Acórdão
no 9202-006.291, de 12/12/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, cujo posicionamento foi acompanhado à unanimidade pelo Colegiado e que ora
colaciono como minhas razões de decidir:
De início, cumpre registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de
forma unânime pacificou o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade,
tampouco a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário,
basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Desconheço decisão desta 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que tenha
entendido aplicável ao caso a Lei n° 13.097, de 2015, tendo sido aplicado, de forma
pacífica, o instituto da retroatividade benigna nos termos da Portaria Conjunta PGFN /
RFB n° 14, de 2009.
Entendo que o fato alcançado pela Lei n° 13.097, de 2015, é apenas aquele em que há
efetiva informação da contribuição devida, relativa ao fato gerador, sem o respectivo
recolhimento tempestivo. Essa seria uma decorrência do sistema de fluxo espontâneo de
recolhimento de tributos, que inicia-se pela confissão da dívida (em declaração própria),
seguido de recolhimento espontâneo e, em sua ausência, a execução fiscal, sem
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

necessidade de lançamento pela autoridade fiscal. Ora, sem lançamento necessário,
restaria desnecessária a correspondente multa.
Ocorre que esse não é o caso ora combatido, em que se discute a multa por falta de
informação em GFIP da contribuição entendida como devida e exigida nos autos dos
processos já acima referidos.
Repara-se que à efl. 35 do Processo no 13502.000926/2009-32, está relatado:
As GFIP que serviram de parâmetro para a auditoria foram as apresentadas pela
empresa até o início da ação fiscal (espontâneas), uma vez que as entregues após esta
data não possuem efeitos tributários. (...)
Além disso, na efl. 16 do presente processo está informado que existiram fatos não
relatados em GFIP para todos os períodos lançados e não há informação de haver sido
entregue GFIP com os valores omitidos ou corrigidos dentro do prazo ("...último dia do
mês subsequente ao previsto para a entrega.") que permitisse a remissão da multa,
conforme pretendido pela contribuinte.
Como os fatos geradores levantados pela fiscalização não foram inseridos na declaração
que trata o inciso IV do art. 32 da Lei n.o 8.812/91, não há o que se falar na aplicação do
art. 49 da Lei n.o 13.097/2015.
Assim, tendo em vista tratar-se de multa por falta de declaração em GFIP,
inaplicável a anistia prevista na Lei no 13.097, de 2015, de sorte que assiste razão à Fazenda
Nacional. Com efeito, a retroatividade benigna deve ser aplicada em face da MP no 448, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Nesse passo, constata-se que o lançamento ora analisado foi concomitante com o
lançamento da correlata obrigação principal, decorrente dos mesmos fatos geradores, conforme
demonstrativo colacionado no relatório.
Assim, uma vez que a mesma ação fiscal acarretou a exigência de multa por
descumprimento de obrigação principal, bem como a exigência da multa por descumprimento da
obrigação acessória correlata (AI-68), a retroatividade benigna deve ser aplicada em
conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no
119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Destarte, uma vez que o pedido deduzido no recurso coincide com o
procedimento determinado na súmula acima, é de se dar provimento ao apelo também nesta
segunda matéria.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005844/2007-19

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital